Tribunal: TJMT
Processo: 1033675-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033675-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA - CNPJ: 41.797.773/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO - CPF: 017.820.901-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA, FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO.
DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via
Sisbajud
, sob o argumento de ausência de comprovação da natureza alimentar da verba constrita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias dos executados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, diante da alegação de que se
tratam
de quantias destinadas à subsistência e inferiores a quarenta salários-mínimos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de valor ínfimo não é fundamento suficiente para o desbloqueio, devendo haver prova cabal da natureza alimentar dos valores constritos.

4. A documentação apresentada pelos agravantes não comprova a origem e finalidade das quantias bloqueadas, nem guarda correspondência com a conta bancária atingida pela constrição.

5
. A presunção de impenhorabilidade não se aplica, sendo ônus do devedor demonstrar de forma inequívoca a origem protegida do valor penhorado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige comprovação da destinação à subsistência da parte executada. 2. A simples alegação de valor ínfimo, sem prova inequívoca da natureza alimentar, não afasta a penhora judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC,
arts
. 833, IV e X, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.255.131/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a T., j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.875.338/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 08.02.2021; TJMT, AI 1022626-47.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA, FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO,
contra a decisão proferida (ID. 207404108, Autos de Processo n. 1028949-25.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD
.

Os Agravantes sustentam que os valores bloqueados – no montante de R$ 450,19 – são ínfimos frente ao débito executado e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

Aduzem que, embora depositados em conta corrente, o valor está protegido por interpretação extensiva da norma, já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que assegura a impenhorabilidade de quantias até 40
salários mínimos
poupadas, independentemente da modalidade de depósito.

Alegam ainda que apresentaram provas suficientes nos autos, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e certidões negativas de bens, demonstrando tratar-se de verba de caráter alimentar e essencial à subsistência. Rebatem o entendimento do juízo de origem que considerou ausente a prova da natureza impenhorável do valor bloqueado.

Por fim, argumentam que a manutenção da penhora é desproporcional, por representar 0,57% do débito total e causar prejuízo à dignidade dos devedores. Pugnam pela reforma da decisão agravada, com a consequente liberação da quantia constrita.

Tutela recursal
parcialmente deferida
em ID.
318560376
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
contrarrazões
em Id.
324131384
pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: 88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA, FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA, FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO,
contra a decisão proferida (ID. 207404108, Autos de Processo n. 1028949-25.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD
.

Os Agravantes alegam que o bloqueio de R$ 450,19 é valor ínfimo em relação ao débito executado e deve ser considerado impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ que estende a proteção a
valores até 40
salários-mínimos
, independentemente da conta em que estejam depositados.

Sustentam ter comprovado, por meio de extratos bancários, declaração de imposto de renda e certidões negativas, que a quantia tem natureza alimentar e é essencial à subsistência, rebatendo a decisão que entendeu ausente tal comprovação.

Por fim, afirmam que a manutenção da constrição é desproporcional, representando apenas 0,57% do débito total, e pedem a liberação da quantia bloqueada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
88 BURGERS HAMBURGUERIA ARTESANAL LTDA e FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO
, devidamente qualificados, via seu bastante procurador, nos autos da presente “Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial”, que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, pessoa jurídica de direito privado,ingressaram com os pedidos de (Id.179142812 a Id.179142835), pugnando pela decretação da impenhorabilidade do valor bloqueado no (Id.177836066), eis que se trata de penhora correspondente à importância inferior a quarenta salários mínimos, depositados em conta poupança da parte executada, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Preambularmente,
defiro
o pedido formulado no requerimento de (Id.179142812, pág.01 –item ‘I’
),concedendo
aos executados os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 99, do Código de Processo Civil.

No mais,
deixo de analisar
o tópico
“V. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DOS VEÍCULOS”
, formulado no (Id.179142812, pág.07), uma vez que sequer houvera o deferimento de penhora de veículos nesta demanda.

Lado outro, analisando os termos do petitório de (Id.187285752, pág.03 –item ‘5’), não verifico motivos plausíveis para o seu acolhimento, tendo em vista que os veículos elencados possuem restrições impostas por outros Juízos (Id.177836072), bem como, sopesando
os teor
do petitório de (Id.179142812 –itens ‘1’ e ‘2’),
revelando-se
portanto,
inócuo
o deferimento do pedido.

De mais a mais, no caso em comento, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, até porque, a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

Insta ressaltar, que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

Sobre a questão, colham-se os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. -
Diante da ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre valor tido como impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC, não há que se falar em desbloqueio das quantias constritas, sendo imperativa a manutenção da decisão agravada
”
(TJ-MG - AI: 10000212734701001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Ao teor do que dispõe o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, a priori, o salário e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Todavia, compete ao executado demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a honorários decorrentes de seu trabalho. Não comprovadas tais alegações, não há falar-se em impenhorabilidade dos valores, devendo ser mantido o decisum que deferiu a pretensão do credor
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 06008101420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021) (grifo nosso).

De mais a mais, consigne-se que
o extratos bancários ancorados
em nada mencionam a conta bancária objeto de contrição judicial, a qual émantida junto ao NU Pagamentos - IP e
Ouribank
S/A.

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o pedido de desbloqueio daimportância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada, Sr.
Florizon
Ribeiro Neves Neto, no importe de R$450,19 (quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade.

Determino
, após o decurso do prazo recursal,a expedição do competente alvará judicial eletrônico para levantamento da importância constrita (Id.177836066), em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra,intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, bem como, carreie aos autos cálculo atualizado do débito remanescente, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos.[...]”

Em uma análise mais aprofundada sobre a matéria posta em exame, compatível com o grau de cognição permitido neste momento processual, verifico que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
inexpressividade do valor bloqueado, em comparação ao montante total da dívida, não constitui, por si só, motivo suficiente para o levantamento da constrição judicial.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD.
VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMa
, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no AREsp n. 2.255.131/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)
-Grifei

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BACenJud
, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.

Precedentes:
AgRg
no
AREsp
826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/4/2016;
AgRg
no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/9/2015;
AgRg
no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
13/9/2013.

2. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt
no REsp n. 1.875.338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021.)
– Grifei

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA .
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR
IRRISÓRIO .
DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art
.
535 do CPC. 2
. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a
irrisoriedade
do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via
BacenJud
, nem justifica o seu desbloqueio.
Precedentes:
AgRg
no REsp 1 .487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes,
DJe
18/12/2014; REsp 1.421 .482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,
DJe
18/12/2013;
AgRg
no REsp 1.383.159/RS,
Rel
.
Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1703313 AM 2017/0262167-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)
-Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES.
SISBAJUD .
NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTIA MÓDICA EM RELAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. ORDEM DE
LIBERAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. Precedentes
. 2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma do acórdão de origem, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/
STJ .
3. É firme a orientação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o acórdão recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2379198 MG 2023/0174472-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)
-Grifei

Com efeito, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
, entendimento que foi posteriormente ampliado pela jurisprudência do STJ para alcançar valores poupados em outras modalidades de depósito, desde que comprovado tratar-se de verba essencial à subsistência do devedor e de sua família.

Vejamos:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
Sisbajud
, ao fundamento de inexistência de prova da natureza alimentar dos valores constritos e da inaplicabilidade da regra deimpenhorabilidadediante da movimentação bancária incompatível com subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias do executado são impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, diante da alegação de que se
tratam
de rendimentos de atividade autônoma, com natureza alimentar, e dentro do limite legal de quarentasalários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC, protege da penhora os rendimentos de trabalhador autônomo e valores depositados em poupança até o limite de40salários-mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar e destinação à subsistência.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera alegação deimpenhorabilidade, desacompanhada de prova mínima quanto à origem e à destinação dos valores, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

5. No caso, o agravante não apresentou qualquer documento que comprove que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade laborativa ou que possuem natureza alimentar, sendo que a movimentação bancária demonstra operações incompatíveis com verba de subsistência.

6. Incabível a relativização da penhora com base genérica no princípio da menor onerosidade, na ausência de comprovação de abuso, excesso ou prejuízo à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. Aimpenhorabilidadede valores inferiores a40salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que tais recursos são destinados à subsistência da parte executada. 2. A ausência de documentos que demonstrem a natureza alimentar dos valores bloqueados impede o afastamento da penhora judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC,
arts
. 833, IV e X, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a T., j. 02.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 18.09.2023; TJMT, AI no 1026588-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, AI no 1004992-67.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024; TJMT, AI no 1022626-47.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.02.2023.

(N.U 1031720-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Entretanto, para o reconhecimento dessa proteção, é indispensável que haja demonstração concreta da natureza alimentar ou da imprescindibilidade dos valores bloqueados, de forma a evidenciar que a constrição comprometeria a dignidade mínima do executado.

No caso em exame, malgrado o agravante afirme ter juntado extrato bancário para comprovar a essencialidade dos valores, a documentação apresentada não se mostra suficiente para atestar a real necessidade, uma vez que se refere apenas a uma de suas relações bancárias, que sequer corresponde à conta em que os valores foram bloqueados.

Ademais, a movimentação financeira constante do extrato apresentado não se assemelha à de uma conta de uso cotidiano, inexistindo registros de despesas regulares com consumo, alimentação, moradia ou outras que denotem habitualidade, o que reforça a conclusão de que não se trata de conta utilizada para fins de subsistência.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que não restaram configurados
os requisitos necessários para
o desbloqueio dos valores penhorados
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025